Tribunal: TJDFT
Processo: 0748512-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. GARANTIA. CAUÇÃO INSUFICIENTE. CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento com pedido de despejo liminar por falta de pagamento ajuizada pela locadora em face da locatária, indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a liminar de despejo prevista na Lei no 8.245/1991 somente seria cabível quando inexistente garantia locatícia no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento quando, embora exista garantia contratual, o valor da caução revela-se manifestamente insuficiente para assegurar o débito locatício acumulado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei do Inquilinato admite a concessão de liminar para desocupação do imóvel em ação de despejo por falta de pagamento, desde que demonstrada a relação locatícia, o inadimplemento do locatário e a ausência de garantia locatícia, além da prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.
4. Embora o contrato preveja garantia por meio de caução, o valor pactuado revela-se manifestamente inferior ao débito locatício acumulado, o qual supera significativamente a quantia garantida e ainda deve considerar os encargos e parcelas vincendas até a efetivação do pagamento.
5. A insuficiência da garantia locatícia torna ineficaz a proteção do crédito do locador e afasta, na prática, a finalidade da exigência legal de garantia, admitindo-se a concessão da liminar de despejo para evitar a permanência do locatário inadimplente no imóvel sem salvaguarda adequada do crédito.
6. A permanência do locatário inadimplente no imóvel agrava os prejuízos do locador, que fica impedido de dispor do bem ou alugá-lo a terceiros, circunstância que evidencia o perigo de dano e justifica a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Tese de julgamento:
1. A insuficiência da garantia locatícia em relação ao montante do débito acumulado autoriza a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, ainda que exista caução contratual.
2. A garantia locatícia que não assegura de forma eficaz o crédito do locador não impede a concessão da liminar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 8.245/1991, arts. 37, 59, §1o, IX, e 62, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1954944, 0707674-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 2008839, 0708382-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10.06.2025, DJe 23.06.2025; TJDFT, Acórdão 1909498, 0725573-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20.08.2024, DJe 30.08.2024; TJDFT, Acórdão 2040357, 0724023-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 15.09.2025; TJDFT, Acórdão 2081701, 0735087-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22.01.2026, DJe 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 2084590, 0745061-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 28.01.2026, DJe 20.02.2026.